Tribunal: TJSP
Processo: 1027734-62.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027734-62.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante
PAULO
UBIRATAN
GUIMARÃES
OSCALIS
MARTINS
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é embargado UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE COELHO, CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027734-62.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 24435
2
VOTO No: 24435
EMBARGOS DECLARAÇÃO No 1027734-62.2017.8.26.0114/50000
EMBGTE: P.U. G. O. M (MENOR IMPÚBERE)
EMBGDO: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
pn
Embargos de declaração. Erro material já sanado.
Honorários de sucumbência. Majoração indevida, pois não houve insurgência
recursal da ré, parte vencida na ação. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de páginas 473/476.
Aduziu o embargante que há divergência do
resultado no julgamento na ementa e na parte dispositiva e tira de
julgamento, e que os honorários de sucumbência devem ser majorados.
É o relatório.
Em verdade, o erro material já foi corrigido,
pois consta da ementa e do teor do voto, na parte dispositiva, o
provimento do recurso do autor embargante, para acolhimento integral
do pedido da ação, vide acórdão de páginas 473/476.
Quanto
à
majoração
dos
honorários,
é
descabida, na forma do artigo 85, §11 do CPC, pois já foi fixada
sucumbência para a ré, o apelo foi do autor, que obteve ampliação da
condenação, o que não interfere na sucumbência fixada, em 10% sobre o
valor da causa, tendo em vista que não houve insurgência recursal da ré.
Rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027734-62.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 24435
3
SILVÉRIO DA SILVA
Relator